Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-68.2024.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002301-68.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

APELADO(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. APROPRIAÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que declarou ilegal a retenção integral do salário do autor para quitação de débito oriundo de empréstimo posteriormente declarado inexigível judicialmente. A sentença condenou o banco à restituição simples do valor e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O consumidor apela pela majoração dos danos morais e pela restituição em dobro, enquanto a instituição financeira pugna pela reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a apropriação integral de verba salarial depositada em conta corrente para amortização de dívida bancária, baseada em contrato questionado como fraudulento em outra demanda, constitui ato ilícito; (ii) analisar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
decorrente da privação total dos proventos do consumidor e a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado; e (iii) determinar se a devolução do montante deve ser realizada de forma simples ou em dobro, à luz do parágrafo único do art. 42 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É abusiva e ilegal a conduta da instituição financeira que se apropria da integralidade do salário depositado na conta do correntista para quitar débito, por configurar exercício arbitrário das próprias razões e vulnerar o mínimo existencial do consumidor, mormente se o contrato se encontrava
sub judice
por alegação de fraude.

A retenção total de proventos do consumidor, privando-o da totalidade de seus rendimentos mensais, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais, quando arbitrado em valor razoável e proporcional ao dano, atendendo às finalidades da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

A restituição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé do credor. A conduta do banco, embora ilícita, foi praticada ao tempo em que vigia uma sentença de improcedência, que havia afastado o reconhecimento de fraude do contrato que ensejou o débito em conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A apropriação, pela instituição financeira, da integralidade do salário do correntista para pagamento de dívida bancária é conduta abusiva, ainda que amparada por cláusula contratual, por ofender a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. 2. A privação completa de verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. 3. A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) pressupõe a comprovação da má-fé do credor, a qual não se configura quando a cobrança, embora posteriormente reconhecida como indevida, se deu sob o amparo de decisão judicial vigente à época do ato.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

APELADO(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c Indenização por danos morais e materiais
n. 1002301-68.2024.8.11.0004 ajuizada por
ELTON VIEIRA DE SOUSA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para (
a
) declarar a ilegalidade da retenção integral do salário do autor efetuada pela requerida no valor de R$14.538,67 em 28/02/2024, na conta corrente da parte autora, confirmando a tutela de urgência deferida inicialmente; (
b
) condenar o banco réu à restituição do valor de R$ 14.538,67, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (28/02/2024) até 30/08/2024, quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA, abatido o valor já depositado judicialmente no ID. n. 346842873; assim como (
c
) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (28/02/2024), a partir de quando passam a incidir juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA. Condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Recorre o autor, em razões de ID. n. 346842883, sob a narrativa de que em 28/02/2024 o banco, de forma indevida e arbitrária, se apropriou integralmente do seu salário no valor de R$14.538,67, sendo que, à época do bloqueio, existia ordem judicial vigente, oriunda do Proc. n. 1008012-25.2022.8.11.0004, a qual proibia a cobrança das parcelas do empréstimo em discussão naqueles autos.

Registra que o valor indevidamente apropriado se trata de verba alimentar, impenhorável na forma do inciso IV do art. 833 do CPC/15, tendo o banco demorado cerca de um ano para restituir o referido montante, descumprindo, assim, a ordem judicial que havia determinado a devolução em 48 horas.

Sustenta que a sentença merece reforma no tocante ao afastamento da devolução em dobro, vez que a conduta do banco apelado foi dolosa, abusiva, arbitrária, tendo, ademais, configurado autotutela ilegal.

Defende, diante disso, inexistir “engano justificável” capaz de afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, pois não houve, principalmente quando a dívida que originou a cobrança foi posteriormente declarada inexistente por decisão judicial.

Pondera, quanto aos danos morais, que o valor de R$8.000,00

não cumpre a função pedagógica e compensatória, haja vista que a retenção integral de seu salário lhe ocasionou “privação alimentar”, colocando-o em dificuldades para adimplir suas obrigações de arrimo de família, configurando dano moral
in re ipsa
de extrema gravidade.

Requer a reforma da sentença para determinar a restituição dobrada do valor indevidamente apropriado, no total de R$29.077,34, assim como a majoração da indenização pelos danos morais para o valor de R$20.000,00.

Por sua vez, apela o banco, em razões de ID. n. 346842878, que não há irregularidades em sua conduta, uma vez que o apelado autorizou expressamente o débito em conta.

Alega que não há dever de indenizar por dano material, pois além de não ter ficado caracterizada a lesão, inexistem provas do prejuízo, do nexo causal e da culpa do banco, invocando o art. 944 do CC/2002.

Consigna que, nos termos do art. 877 do CC/2002, incumbe a quem pagou o indevido provar que o fez por erro, o que não ocorreu nos autos.

Afirma que a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art.42 do CDC pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a comprovada má-fé do credor.

Invoca precedente do STJ (AgRg no REsp 1424498/RJ) para asseverar que agiu licitamente, com base na legislação e com autorização contratual, não restando comprovada sua má-fé.

Argui a inexistência de dano moral indenizável, sendo que a pretensão do autor configura um pleito de “locupletamento indevido”.

Alega que, se houve prejuízos, estes foram causados exclusivamente pelo próprio autor, e que a situação descrita na inicial não passa de “mero aborrecimento”, comum no dia a dia.

Assevera que estão ausentes os requisitos para a responsabilidade civil, quais sejam, a comprovação dos danos e a existência de conduta ilícita por parte do banco.

Com tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados t improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, pelo afastamento ou redução das condenações por danos morais e materiais.

Contrarrazões do banco no ID. n. 346842887, pelo desprovimento do apelo do autor.

Sem contrarrazões da parte do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Segundo consta, no dia 01/09/2022 o autor recebeu uma mensagem via SMS informando que seus pontos do cartão de crédito estariam prestes a expirar, e que para evitar essa perda deveria clicar no
link
em anexo para realizar o resgate e a respectiva conversão do crédito em dinheiro.

Interessado em reaver essa quantia, já que referido crédito poderia ajudá-lo com suas despesas, o autor clicou no referido
link
, o qual o levou até uma página de internet que trazia a mensagem: “Parabéns, pontos resgatados com sucesso”.

Minutos depois, o autor recebeu uma ligação do número (61) 9.9846-1966, tendo por interlocutora uma pessoa identificada como “
CAMILA
”, que se apresentou como funcionária
da CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO BANCO DO BRASIL
, informando que o contato seria referente aos pontos resgatados.

Dalí em diante o autor foi enredado em uma fraude e, quando finalmente percebeu que havia sido vítima de um golpe praticado por um estelionatário, entrou em contato com a central do banco, e

na Delegacia de Polícia onde registrou um
Boletim de Ocorrência sob o n. 2022.240852
, dando início ao
Auto de Investigação Preliminar
n. 64.11.2022.21761
.

Ainda conforme consta,

ao conversar diretamente com o gerente de sua conta no dia seguinte, tomou conhecimento de fora realizada uma operação de empréstimo/financiamento pela
modalidade CDC Automático n. 114979856
, no valor de
R$46.267,47
, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas no valor de
R$2.463,18
, sendo que com decorrente dessa operação bancária foram
realizadas outras 03 (três) transações, sendo elas (
i
) o pagamento de ICMS, no valor de
R$14.164,51
; (
ii
) o pagamento de imposto à SEFAZ-PE, no valor de
R$15.612,36
; e (
iii
) o já mencionado PIX para a pessoa de
ROMERO DA SILVA SOUSA
, no valor de
R$14.999,99
, restando um saldo em conta de
R$1.490,61
referente à operação de
CDC automático
.

Não tendo obtendo a resolução administrativa da questão, ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais

n. 1008012-25.2022.8.11.0004

objetivando, em sede de tutela de urgência, a sustação o débito das parcelas do empréstimo de sua conta, com a suspensão da exigibilidade do referido crédito, assim como para evitar que seu nome seja negativado em função da referida operação.

A medida urgente foi concedida e confirmada em grau recursal no
Agravo de Instrumento n. 1023334-97.2022.8.11.0000.

Regularmente processado aquele feito (Proc. n.
1008012-25.2022.8.11.0004)
, adveio em
19/12/2023
uma sentença de improcedência.

Interposto o recurso de apelação pelo autor
ELTON
, es
te foi provido em parte para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inválida a
Operação n. 114979856 – modalidade 2997 BB CDC Automático
, bem como inexigíveis as suas prestações. O respectivo aresto, que foi concluído em sessão de julgamento do dia
11/09/2024
restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DO SMS - IMPROCEDÊNCIA – CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO UTILIZADO POR ESTELIONATÁRIOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DE ALTA MONTA E TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIRO DESCONHECIDO – OPERAÇÕES ATÍPICAS AO PERFIL DE CONSUMO DO CORRENTISTA - MAIS DE SEIS VEZES O VALOR DOS PROVENTOS DO AUTOR RECEBIDOS NA MESMA CONTA – TEMA 466 DO STJ – DANO MORAL INDENIZÁVEL – NÃO OCORRENCIA – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA DO CONSUMIDOR OU PRIVAÇÃO DE CRÉDITOS DISPONÍVEIS EM CONTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por falsários, deve ser julgado procedente o pedido de declaração da exigibilidade do empréstimo virtual (CDC automático) cujo crédito foi destinado pelos criminosos, na mesma data, à prática de transações claramente atípicas – como pagamento de tributos estaduais nos valores de R$14.164,51 e R$15.612,36 em favor de outros contribuintes, sendo um deles para pagamento de ICMS noutros estado da federação, além de uma transferência via PIX no valor de R$14.999,00 – cujo somatório suplanta seis vezes os proventos líquidos do consumidor, recebidos na mesma conta. Assim, segundo orientação do Tema 466 do STJ, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” Não demonstrado a contento a violação à imagem do correntista autor (honra objetiva) através de negativação e protesto do nome da vítima em função do pacto fraudulento, ou, ainda, um abalo imaterial robusto, como, por exemplo, a privação de parte relevante dos vencimentos do ofendido, limitando sua vida financeira, descabe falar-se em dano moral indenizável.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U
1008012-25.2022.8.11.0004
, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/09/2024, publ. no DJE 13/09/2024)

Ocorre que, nesse interregno entre a sentença de improcedência daquela demanda (19/12/2023) e o julgamento do recurso contra ela interposto (11/09/2024), o banco demandado, a fim de amortizar o saldo devedor da
Operação n. 114979856 – modalidade 2997 BB CDC Automático
, no dia
28/02/2024
, debitou o valor que se encontrava depositado na conta bancária do autor (R$ 14.538,67), deixando um saldo “zerado”.

Foi por essa razão que o autor ajuizou a presente demanda objetivando a declaração da ilegalidade da retenção dos valores debitados em sua conta, assim como a reparação dos danos morais.

Ao receber essa nova demanda, o juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para o fim da determinar a devolução dos proventos do reclamante, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$100,00, limitada ao valor da causa, o que foi mantido em grau recursal no
Agravo de Instrumento n. 1009788-04.2024.8.11.0000
que fora interposto pelo banco.

Na sequência, após o regular processamento do feito, adveio a sentença de procedência, contra a qual se voltam ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Imperioso consignar que a postulação do autor, atendida pelo juízo de origem, está fundada no desconto integral de seus proventos percebidos para o pagamento do
CDC – automático
cuja legitimidade ainda se encontra controvertida e não resolvida em definitivo.

Foi exatamente isso que levou a magistrada singular a concluir, por ocasião do recebimento desta nova ação, pela
“possibilidade de concessão da tutela de urgência, uma vez que
foi retido integralmente o salário do autor, qual seja, R$ 14.538,67 (quatorze mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), sem qualquer aviso prévio,
para pagamento de um empréstimo,
apesar da parcela mensal do referido empréstimo ser no valor mensal de R$ 2.463,18
(dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos)”
(ID. n. 346842376).

É o que se pode depreender do extrato do mês de fevereiro/2024 da conta salário do autor recorrido, juntado no ID. n. 143374819 dos autos de origem. Vejamos:

Ou seja, o subsídio do autor entrou em sua conta bancária e foi imediata e integralmente absorvido pelo banco réu, sem que houvesse uma ponderação mínima quanto à manutenção de um valor básico a capaz de garantir ao consumidor o chamado “mínimo existencial”.

E mais: conforme já adiantado no julgamento do
AIn. 1009788-04.2024.8.11.0000
, o desconto integral do rendimento do correntista exorbitou em muito o valor da parcela do empréstimo (ainda litigioso na ocasião) que era de R$2.463,18, o que, aparentemente, exprime uma ideia de exercício arbitrário das próprias razões. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SALÁRIOS E APOSENTADORIAS. RETENÇÃO EM PERCENTUAL ELEVADO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. OFENSA AO ART. 515, § 3º, DO CPC CARACTERIZADA. [...] 2.-
Observância da orientação desta Corte no sentido de que
"o banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no contrato de adesão"
(REsp 492.777/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 1.9.2003). 3.- Necessidade de produção da prova requerida para julgamento da causa, em que se analisa a conduta da instituição financeira nos procedimentos de débito em que os correntistas recebem salário. 4.- Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.405.110/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 8/9/2014.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CLÁUSULA QUE PREVÊ A PERDA DE DESCONTOS SOBRE A DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – LIBERDADE DAS PARTE TRANSACIONAREM – INTELIGÊNCIA DO ART. 840 DO CC - ACORDO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve-se ter em conta que o acordo faz lei entre as partes e, à míngua de qualquer nulidade capaz de invalidar os termos pactuados, o ajuste deve ser observado em sua integralidade, até porque, é lícito aos interessados transacionar para prevenir o litígio, a rigor do artigo 840 do Código Civil.
É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de “invadir” a conta do mutuário e promover a retenção da integralidade de seus vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira.

Essa situação, configura um verdadeiro confisco, e coloca o consumidor no polo passivo de uma espécie de execução extrajudicial sumária, o que se mostra inadmissível dentro do Estado Democrático de Direito, revelando, esse dispositivo contratual, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 51, IV, do CDC
. [...] (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1047979-68.2019.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 12/05/2021, publ. no DJE 17/05/2021)

Ademais, importante também destacar que, embora a sentença tenha julgado improcedente
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais
n. 1008012-25.2022.8.11.0004, esta Câmara concluiu que “
por absoluta falha no sistema de segurança dos dados bancários – fato que deu causa aos atos fraudulentos praticados na conta do correntista autor,

no que tange à declaração da nulidade da
Operação n. 114979856 – modalidade 2997 BB CDC Automático
–
a postulação autoral deve ser acolhida, pelo que a sentença dever ser reformada para o fim de se declarar a inexigibilidade das parcelas da tal operação firmada fraudulentamente
”.

Sendo assim, o débito de valores perpetrado pelo banco para pagamento de valor de empréstimo que, ao fim, foi considerado inexigível por acórdão transitado em julgado, de se concluir que o dever de restituição do valor ao correntista autor é medida que se impõe, tal como definiu a conclusão sentencial.

Para além disso, por colocar o consumidor em uma situação de extrema vulnerabilidade, privando-o da totalidade de seu rendimento mensal, de modo a não dispor de um valor mínimo para que este pudesse se sustentar e honrar suas obrigações correntes, o banco réu impingiu a seu cliente uma presuntiva situação de angústia e temor que implica em danos morais indenizáveis. Nesse sentido:

DANO MORAL. RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL VENCIDO. ILICITUDE. - Mesmo com cláusula contratual permissiva, a apropriação do salário do correntista pelo banco-credor para pagamento de cheque especial é ilícita e dá margem a reparação por dano moral. - Recurso não conhecido. (REsp n. 507.044/AC, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 18/3/2004, DJ de 3/5/2004, p. 150.)

Do valor da indenização por danos morais.

Reconhecida a existência do dano moral indenizável, impende aferir se o
quantum
indenizatório fixado atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse particular, de um lado a parte autora busca a majoração do valor arbitrado, ao passo que o réu pleiteia a redução do referido
quantum.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, a verba indenizatória fixada em R$8.000,00, bem atende aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, assim como às finalidades compensatória e pedagógica do dever de indenizar, considerando a gravidade da conduta da apelante, o porte econômico das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Da forma de repetição do indébito.

Por fim, pleiteia o autor a condenação do réu à restituição dobrada do valor debitado em sua conta bancária.

No entanto, ao contrário do que pretende a parte autora, e ainda que possa haver posicionamentos em sentido contrário, de acordo com a orientação deste colegiado,
“a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e
a má-fé do credor
”
, haja vista que
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (AgInt no AREsp 1.285.459/MS).-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020)

De qualquer forma, no caso, embora o empréstimo que deu azo ao desconto do valor integral dos proventos do autor que se encontrava na conta bancária deste tenha sido, em sede recursal, reconhecido posteriormente como fraudulento, o fato é que, ao tempo do débito, a decisão que havia suspendido sua exigibilidade encontrava-se suspensa pela sentença de improcedência.

Com isso, não há como reconhecer a má-fé do banco na sua conduta de proceder ao débito integral dos proventos do autor, afastando, assim, a possibilidade de repetição dobrada do indébito.

Forte nessas razões,
nego provimento
a ambos os apelos.

Considerando, consequentemente, que apenas o banco requerido foi condenado a suportar a integralidade das verbas de sucumbência, majoro para 12% do valor atualizado da condenação, o valor dos honorários do(s) patrono(s) da parte autora, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026